Tribunal: TJMT
Processo: 0018010-06.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018010-06.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SONIA CRISTINA MANGONI - CPF: 459.508.571-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), GERALDO SARAGIOTTO - CPF: 038.410.579-34 (APELADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO DO DÉBITO – FRAUDE DEFLAGRADA – ANULAÇÃO DO ATO SENTENCIAL – NECESSIDADE – FATO SUPERVENIENTE – ARTIGO 462 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – PRINCÍPIOS DA SUPREMACIA E INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO – REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

À luz do que dispõe os princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse público, aliados ao artigo 462 do Código de Processo Civil de 1973, há de se prover o recurso de apelação, ante a fraude constatada nos autos.

Tendo em vista que os fatos narrados, aliados aos documentos juntados, apresentam indícios da ocorrência de atos ilícitos, há de se remeter cópia dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nos termos dos artigos 40 do Código de Processo Penal e 7o da Lei no 7.347/85.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
Geraldo Saragiotto
, extinguiu o processo em razão do pagamento integral do crédito, nos termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil de 1973.

O Apelante, então, assevera que a Sentença há de ser anulada em razão de fato superveniente existente, este sendo a deflagração de fraude realizada por agentes municipais, a anular débitos tributários prévios.

Destarte, em razão desta constatação, pugna pela anulação do ato sentencial nos termos do artigo 462 do Código de Processo Civil.

O Apelado, no ID no 5183790, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020